Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-02.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000268-02.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (RECORRIDO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA VIAGEM. ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. ATRASO DE TRÊS HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. NEGATIVA DE REEMBOLSO DOS VALORES
. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

2.
Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “
in re ipsa
” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo.

3. No caso, não restou comprovada nenhuma situação excepcional capaz de causar abalo à honra e à moral do recorrente.

4. Além disso, ainda que a empresa tivesse disponibilizado um lugar no ônibus da outra empresa de transporte, com saída prevista às 02h, o horário de chegada seria o mesmo da empresa recorrida.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado

interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que “o
s fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do requerente”
(sic – id. 120353534).

O recorrente afirma que não foi observada as determinações previstas na Lei 11.975/2009. Sustenta que a “
conduta da Ré narrada em sonegar direito do Autor a devolução do dinheiro da passagem ou realocação em outra companhia, aliado ao demasiado tempo de espera do autor em condições degradantes, causou manifesto sofrimento, cansaço, frustração, angustia, estresse e constrangimento ao Requerente
” (sic – id. 120353539). Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrida sustenta que o atraso na viagem ocorreu dentro do limite estabelecido no art. 15 da Resolução nº. 4.282/2014 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). Sustenta que não restou demonstrado prejuízo a parte recorrida que autorize a concessão da indenização por danos morais. Ao fina, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022